Tribunal: CARF
Processo: 10980.905147/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905147/2015-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.351 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO
CREDITÓRIO.
VALORES
RELATIVOS
A
PARCELAMENTOS FIRMADOS.
Na forma do que dispõem os artigos 74, § 3o, inciso IV, da Lei no 9.430/19965,
e 16, § 2o, da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, não poderão ser
objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração
gerada a partir do programa PER/DCOMP, débitos consolidados em quaisquer
modalidades de parcelamento concedido pela Receita Federal - SRF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905147/2015-40
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica acima
identificada em face de decisão exarada pela 13a Turma da DRJ/RPO, sessão de 21 de fevereiro
de 2018 (fls. 56/60), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
(fls. 11/17) contra Despacho Decisório exarado pela DRF/CURITIBA/PR que indeferiu o
PER/DCOMP no 07004.90620.271114.1.3.04-4558 (fls. 6/10) em razão de terem sido
localizados “um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados”.
O DD, com as razões de decidir e valores em discussão, está abaixo
reproduzido (fls. 2):

Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

1.
que o crédito pleiteado se origina de um pagamento indevido ou a maior de CSLL,
código de receita 2372, referente ao 3o trimestre de 2013;
2.
segundo a manifestante, a CSLL devida para o trimestre citado deveria ser recolhida em
três quotas, sendo cada uma delas no valor de R$ 21.325,18;
3.
aduz que em 03/12/2013 requereu o parcelamento das três quotas, no montante de R$
63.975,53, juntando aos autos o “Recibo da confirmação da negociação do pedido de
parcelamento” em que estão relacionados os parcelamentos negociados;
4.
acrescenta que, por um lapso em seu controle administrativo, realizou o recolhimento de
uma das quotas, em 02/06/2014, acrescido do valor da multa e juros devidos pelo atraso, no total
de R$ 26.999,80, sendo esta a origem do crédito pleiteado;
5.
em razão disso, pugna pelo recebimento da manifestação de inconformidade, declarando-
se improcedente o Despacho Decisório proferido, reconhecendo-se o crédito pleiteado com a
conseqüente homologação das compensações declaradas na Dcomp no
07004.90620.271104.1.30.04-4558.
Apreciando a lide, a Turma julgadora de 1o Piso, pelo voto condutor da Relatora,
depois de trazer aos autos legislação que cuida da matéria (CTN, artigos 165 e 170 e Lei no
9.430/1996, artigo 74), decidiu pelo improvimento da manifestação de inconformidade,
assentando:
“Da leitura dos artigos acima, extraí-se que a compensação de débitos com
créditos do sujeito passivo está sujeita à liquidez e certeza do crédito financeiro
utilizado.
De acordo com a DCTF original (fls. 49/52), enviada em 21/11/2013, a
defendente declarou débito de CSLL, 2372, 3o trim/2009, R$ 63.975,53,
deixando de indicar qual a forma de quitação do tributo em questão. Somente
em 28/11/2014 retificou a citada declaração para incluir, como crédito
vinculado à CSLL devida para o 3o trimestre de 2013, o parcelamento, que está
sendo tratado no Processo Administrativo no. 10980.405240/2013-97.
Ocorre que o parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI do Código
Tributário Nacional, é modalidade de suspensão do crédito tributário, não
tendo o condão de extingui-lo e conferir-lhe a certeza e liquidez necessária
para sua utilização em compensações. Dessa forma, a extinção do tributo
devido somente se deu no momento em que a contribuinte efetuou o
recolhimento e, por tê-lo efetuado uma única vez, não há que se falar em
duplicidade da qual resultaria pagamento indevido.
Ainda que se alegue haver indébito no âmbito do parcelamento, nos casos em
que a manifestante já efetuou a quitação das prestações, referido crédito não
poderia ser aproveitado em compensações, sob pena de elas serem
consideradas como não declaradas. É o que dispõe a Instrução Normativa n°
1.300, art. 41, § 3o, IX, em vigor na data de protocolo da DCOMP sob litígio:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

Referido dispositivo baseia-se em previsão constante do artigo 16, pár. 2°, da
Lei n° 11.051/2004, que dispõe sobre inaplicabilidade dos dispositivos sobre
compensações previstos no artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, aos créditos
oriundos de parcelamentos especiais, que tem procedimento próprio,
determinado no pár. 1° do mesmo artigo:
(...)
Deveria então a contribuinte, ao constatar que efetivou o recolhimento de
débito já incluso em parcelamento, ter apresentado pedido de restituição no
âmbito do mesmo, o que se coadunaria ao disposto no caput do §16 da Lei n°
11.051/2004, acima transcrito.
Diante do exposto e da inexistência de pagamento indevido maior disponível
para utilização em compensações mediante Dcomp, voto por julgar a
manifestação de inconformidade IMPROCEDENTE, mantendo-se a decisão
proferida pela unidade de origem”.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, dispensou-se a elaboração de
ementa. E, no dispositivo do Acórdão, fixou-se:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
65) no qual repisou basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de
inconformidade.
É o relatório do essencial.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão a quo em 21/08/2019 –
fls. 62 – protocolização do RV em 20/09/2019 – fls. 63), a contribuinte se faz representar por seu
administrador, conforme cláusula quinta do Contrato Social (fls. 23), e os demais pressupostos
exigidos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares.
Antes de passar ao mérito, destaco que o presente processo é “paradigma” de
outros três PA, julgados nesta mesma oportunidade, sob o rito dos “repetitivos”, a saber:
 Processo: 10980.905148/2015-94
 Processo: 10980.905149/2015-39
 Processo: 10980.905150/2015-63
Evidentemente, a decisão que for prolatada neste paradigma (Processo no
10980.905147/2015-40) aproveitará e será aplicada aos repetitivos acima destacados.
Dito isto, passo ao mérito.
Como visto, está-se diante de tentativa da recorrente de repetir-se de indébito
que entende possuir por pagamento indevido de CSLL do 3o Trim/2013.
Por ocasião da análise do pedido, formalizado mediante o PER/DCOMP no
07004.90620.271114.1.3.04-4558, a Autoridade Tributária da DRF/Curitiba assentou que o
pleito não poderia ser deferido em razão de terem sido localizados “um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados”, o que se justifica porque a
contribuinte apresentou DCTF em 21/11/2013 declarando débito neste montante e sem qualquer
vinculação com o DARF citado.
Veja-se que na MI acostada, a recorrente explicitamente reconheceu este
cenário (fls. 14):

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

Então, por óbvio, a decisão expressa no DD (fls. 2) e detalhada nos seus anexos
(fls. 3/5), não poderia ser mesmo outra.
Todavia, quando da interposição da MI, a recorrente trouxe novas
argumentações visando dar suporte ao pedido.
Confira-se, nas palavras da interessada (MI – fls. 14/15):

(...)

O DARF a que se refere a contribuinte está juntado aos autos (fls. 42):

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

Apreciando a lide e os argumentos da recorrente, a Turma Julgadora de 1o Grau
pontuou que “parcelamento, nos termos do art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional, é
modalidade de suspensão do crédito tributário, não tendo o condão de extingui-lo e conferir-lhe a
certeza e liquidez necessária para sua utilização em compensações. Dessa forma, a extinção do tributo
devido somente se deu no momento em que a contribuinte efetuou o recolhimento e, por tê-lo efetuado
uma única vez, não há que se falar em duplicidade da qual resultaria pagamento indevido. Ainda que se
alegue haver indébito no âmbito do parcelamento, nos casos em que a manifestante já efetuou a quitação
das prestações, referido crédito não poderia ser aproveitado em compensações, sob pena de elas serem
consideradas como não declaradas. É o que dispõe a Instrução Normativa n° 1.300, art. 41, § 3o, IX, em
vigor na data de protocolo da DCOMP sob litígio”.
Para prosseguir lembrando que “referido dispositivo baseia-se em previsão
constante do artigo 16, par. 2°, da Lei n° 11.051/2004, que dispõe sobre inaplicabilidade dos dispositivos
sobre compensações previstos no artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, aos créditos oriundos de
parcelamentos especiais, que tem procedimento próprio, determinado no par. 1° do mesmo artigo”, de
tal modo que “deveria então a contribuinte, ao constatar que efetivou o recolhimento de débito já
incluso em parcelamento, ter apresentado pedido de restituição no âmbito do mesmo, o que se
coadunaria ao disposto no caput do §16 da Lei n° 11.051/2004, acima transcrito”.
Contra esta posição, a recorrente trouxe em RV os mesmos argumentos já
expendidos anteriormente.
Pois bem, que existe a possibilidade de a contribuinte ter efetuado pagamento
em duplicidade, pela quitação do DARF antes reproduzido e em razão de eventuais
recolhimentos futuros de valores consolidados no pedido de parcelamento ao qual alega ter
aderido (fls. 41), é indiscutível.
Porém, como bem observado pela decisão a quo, fato é que existem normas
cogentes, em plena vigência, e à qual se subordinam os julgadores administrativos, que
IMPEDEM a repetição de indébito em casos e procedimentos como os aqui presentes.
Nessa linha, a Lei no 9.430/1996, com redação vigente à época dos fatos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante
entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
-----------
Adicionalmente, a Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, tratando dos
parcelamentos firmados pelos contribuintes e a compensação de valores:
Art. 16. O crédito apurado no âmbito do Parcelamento Especial -
Paes de que trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003,
decorrente de pagamento indevido, bem como de pagamento a
maior, no caso de liquidação deste parcelamento, será restituído a
pedido do sujeito passivo.
§ 1o Na hipótese de existência de débitos do sujeito passivo relativos
a tributos e contribuições perante a Secretaria da Receita Federal -
SRF ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, o
valor da restituição, após o prévio reconhecimento do direito
creditório a pedido do sujeito passivo, deverá ser utilizado para
quitá-los, mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2o À compensação com os créditos a que se refere o caput deste
artigo não se aplicam as disposições sobre a declaração de
compensação de que trata o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, cujo procedimento somente será realizado na
forma do § 1o deste artigo.
Por fim, mas não menos importante, há a IN no 1300/2012, vigente à época da
transmissão dos PER/DCOMP, dispondo, naquilo que é relevante:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados
pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições
recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII
a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
IX - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação
Fiscal (Refis) de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do
Parcelamento Especial (Paes) de que trata o art. 1o da Lei no
10.684, de 30 de maio de 2003, e do Parcelamento Excepcional
(Paex) de que trata o art. 1o da Medida Provisória no 303, de 29 de
junho de 2006, decorrente de pagamento indevido ou a maior;
Repisando, ainda que eventualmente possa haver pagamento em duplicidade
em face do parcelamento assumido pela recorrente, o que demandaria, para sua aferição, esperar
a conclusão do ciclo de 60 meses, posto que este o número de parcelas escolhido pela
contribuinte (fls. 41)1, ainda assim as normas legais imperativas e o seu regulamento não
permitiriam a repetição do indébito na forma intentada pelo sujeito passivo, mais não fosse, pelo
fato de existir mandamento específico para isso, no caso, o artigo 16, § 2o, da Lei no 11.051, de
29 de dezembro de 2004, atrás reproduzido.
Desse modo, como bem concluído pelo voto condutor da decisão a quo (fls.
60), “deveria então a contribuinte, ao constatar que efetivou o recolhimento de débito já incluso em
parcelamento, ter apresentado pedido de restituição no âmbito do mesmo, o que se coadunaria ao
disposto no caput do art.16 da Lei n° 11.051/2004, acima transcrito” (destaquei) e não PER/DCOMP,
posto que vedado tal procedimento.
Em síntese, não há como acolher o pleito da interessada.
Por fim, para que não se questione a validade da IN no 1300/2012 de
regulamentar os procedimentos de restituição/ressarcimento/compensação, veja-se:
a) Lei no 8.383/1991 (e alterações):
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos,
contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)

1

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.905147/2015-40

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as
instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
b) Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto
neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade
para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, não há reparos a fazer à decisão da DRF/Curitiba/PR exposta no DD
(fls. 2); igualmente, nenhum apontamento contrário à decisão recorrida (fls. 56/60), chancelada
integralmente.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, aplicando-se a mesma decisão aos PA nos 10980.905148/2015-94,
10980.905149/2015-39 e 10980.905150/2015-63, julgados sob o rito repetitivo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 93
DF CARF MF
Original